Tribunal: TJSP
Processo: 2046021-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Frampidina para o tratamento de esclerose múltipla – Requisitos para a tutela de urgência preenchidos – Precedentes E. Corte - Observância ao princípio do cuidado – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046021-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado RENATO BUENO DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046021-05.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046021-05.2020.8.26.0000 Voto no 41983
Comarca: São Paulo (17a V. Cível Proc. no 1009059-88.2020.8.26.0100)
Agravante(s): Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado(s): Renato Bueno de Moraes
Natureza da ação: Plano de saúde e cominatória
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de fazer Deferimento de tutela de urgência para
compelir a ré a fornecer o medicamento Frampidina para o
tratamento de esclerose múltipla Requisitos para a tutela de
urgência preenchidos Precedentes E. Corte - Observância ao
princípio do cuidado Decisão mantida Agravo desprovido.
Agravo de instrumento em face do deferimento de tutela de
urgência, que obrigou a requerida ao fornecimento do medicamento
Fampridina para o tratamento de esclerose múltipla, no prazo de 24
horas, sob pena de fixação multa, para o caso de descumprimento.
Pretende a agravante a reforma do decisum afirmando, em
síntese, que o fármaco não está inserido no rol de procedimentos da ANS,
que é taxativo, de forma que a negativa de fornecimento constitui
exercício regular de direito.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não
comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046021-05.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
3
Segundo se observa, o agravado ajuizou a demanda
sustentando a negativa do agravante em fornecer o medicamento
Fampridina indicado pelo médico para o tratamento de esclerose
múltipla com carga lesional alta e agressiva, tendo em vista o insucesso
da terapia anterior com o fármaco Ocrelizumabe.
Não socorre à demandada eventual negativa fundada na
ausência de previsão da terapia no rol da ANS, pois como já firmado pela
jurisprudência desta e. Corte, por meio da Súmula 102:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou não não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
De se ver, ainda, que segundo a pacífica jurisprudência do
Colendo STJ é meramente exemplificativo o rol da ANS (v.g. AgInt no
AREsp 1553980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2019).
Em casos semelhantes, esta Colenda Corte já se posicionou
nesse mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE
URGÊNCIA. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais.
Indeferimento de pedido de tutela de urgência para compelir a agravada a
fornecer os medicamentos "Fampridina, Ziclague e Canabidiol". Recusa
da seguradora presumida. Agravante portadora de esclerose múltipla na
forma primária progressiva. Lista de procedimentos e eventos da ANS
que tem somente natureza de diretriz. Medicamentos prescritos à
recorrente já registrados na ANS. Prevalência em princípio da prescrição
médica. Incidência da Súmula no 102 desta Corte. Precedentes. Tutela de
urgência concedida. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046021-05.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
4
(AI 2019372-37.2019.8.26.0000
Rel. Des. Alexandre Marcondes - 3a
Câmara de Direito Privado j. 26/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer Plano de
saúde Insurgência contra decisão que determinou que a agravante
disponibilize medicamento indicado à agravada, conforme prescrição
médica, sob pena de multa de R$ 10.000,00, acrescida de R$ 500,00 por dia
de atraso Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil É abusiva, ao menos a princípio, a negativa de fornecimento por
ausência de previsão no rol da ANS ou mesmo ante a natureza domiciliar
do tratamento Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.
(AI 2218941-19.2019.8.26.0000 Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella -
6a Câmara de Direito Privado j. 14/11/2019)
Em se tratando de plano de saúde importante ressaltar que há
o receio da demora do provimento final, mormente em se considerando
que a agravada, conforme descrito acima, padece de grave problema de
saúde, o que reforça a necessidade da concessão da tutela.
Deve-se, também, levar em conta o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes aos serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Desse modo, demonstrados os requisitos autorizadores da
tutela de urgência tal qual deferida.
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046021-05.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
5
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de se negar
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator